Tribunal: TJDFT
Processo: 0708503-73.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0708503-73.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: RUAN DE LIMA ORNELAS D E S P A C H O Considerando a peticionante deixou de cumprir a determinação contida no Despacho de ID 51066688, nada a prover quanto ao pedido formulado na petição de ID 51015833. À Secretaria, para que reinclua o processo na pauta de julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator